Tribunal: TJES
Processo: 0000305-25.2020.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-25.2020.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA CASSIA SOARES SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO 648 DO COL. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.349.453, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica vinculante (CPC, art. 927) de que, para ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, mostra-se necessária a instrução da ação com a prova do prévio requerimento administrativo, sob pena de configurar ausência de interesse de agir.

2.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES,
21
de
novembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000305-25.2020.8.08.0053

APELANTE:
SARA CASSIA SOARES SILVA MONTEIRO

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SARA CASSIA SOARES SILVA MONTEIRO
contra r. sentença de fls. 31/32, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, nos autos da "Ação Cautelar de Exibição de Documentos" ajuizada pela Apelante contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 34/38), a Apelante argumenta, em síntese, que realizou o pedido administrativo de exibição de documentos via telefonema perante o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Insurge-se a Apelante contra sentença que extinguiu a cautelar de exibição de documentos por ausência de interesse de agir, em virtude da inexistência de comprovação do prévio requerimento administrativo. Desde logo, entendo que não há razões para modificação do entendimento.

Esclareça-se, de início, que a Apelante ajuizou com medida cautelar sem obedecer ao rito específico previsto na atual legislação processual civil (arts. 305 a 310) e, ao que parece, houve uma mescla entre o rito vigente na legislação processual anterior com o procedimento previsto no Código de Processo Civil de 2015, questão esta que deveria ser sanada ainda em primeiro grau.

Não obstante essa questão, ainda que recebida como medida cautelar sob a atual legislação, carece a Apelante de interesse de agir.

Isso porque, como bem ponderado pelo juízo a quo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.349.453, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica vinculante (CPC, art. 927) de que, para ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, mostra-se necessária a instrução da ação com a prova do prévio requerimento administrativo, sob pena de configurar ausência de interesse de agir. Vejamos:

[...] 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

O entendimento permanece vigente na atual legislação processual, pelo que se extrai dos seguintes julgamentos da Corte Superior:

[...] 1
. Segundo o entendimento desta Corte, "nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir" (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019)
. 2. No caso, o Tribunal de origem afirmou que não ficou demonstrada a recusa da parte ré ao fornecimento dos documentos pretendidos, ensejando o indeferimento da inicial pela falta de interesse processual. 3. Citada a ré, a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação, enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.695.009/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir" (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.546.118/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

No caso em exame, a Apelante não acostou aos autos qualquer comprovante de que formulou pedido administrativo junto ao Apelado para obter o documento, como notificação extrajudicial ou até mesmo reclamação junto aos órgãos consumeristas.

Nesse cenário, de acordo com o precedente vinculante, o argumento da Apelante de que tentou contato telefônico com a instituição financeira é insuficiente para configurar o interesse de agir na presente demanda, devendo ser mantida a sentença em exame. Outro não é o entendimento desta Corte, inclusive deste Órgão Fracionário:

[...]
Para o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documento bancário, o autor deve demonstrar o prévio pedido administrativo à instituição financeira, pena de não restar caracterizado o interesse de agir
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150265896, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

[...]
1. A ação cautelar exibitória proposta em face da instituição financeira com o intuito de obter documentos em seu poder depende da demonstração da relação jurídica estabelecida, além do desatendimento de requerimento administrativo prévio em prazo razoável devidamente direcionado à empresa, conforme previsão legal monetária, sob pena de extinção da demanda por falta de interesse de agir
. Precedente do STJ com eficácia vinculante (recurso repetitivo). (TJES, Classe: Apelação, 048120169700, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar